Tribunal: TCU
Processo: 000.630/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Embargos de Declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em contrato cujo era a execução de serviços de duplicação e de restauração na Rodovia BR-364/RO, subtrecho Candeias do Jamari - Porto Velho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos em sede de Recurso de Reconsideração por Luís Munhoz Prosel Junior contra o Acórdão 2073/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração em exame, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante em epígrafe.